Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715498-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILENE MARIA DA COSTA CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão A emenda à inicial apresentada (ID no 17495540) não atendeu integralmente as determinações constantes na decisão de ID no 1669625, págs. 1-2. Em consulta ao organograma disponível no sítio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (http://www.saude.df.gov.br/suag/, acesso em 6/7/2020 às 21:20h), constata-se que é atribuição do Subsecretário de Administração Geral (Diretoria de Aquisições Especiais) a compra dos medicamentos para abastecer o sistema público de saúde do Distrito Federal. O servidor que atendeu a impetrante não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, tampouco o Secretário de Saúde, cujas atividades, reitere-se, são de gestão genérica e de administração ampla, mediante a elaboração de diretrizes, normas e regramentos a serem seguidos pelos órgãos fracionados da Secretaria. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PORTARIA No 14/2001. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, LETRA "C", DA CF. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. I - É inadmissível o apelo especial manifestado pela alínea "c" do permissivo constitucional que deixa de demonstrar a existência de suposta divergência jurisprudencial, nos moldes estabelecidos pelo art. 255 do RISTJ c/c o 541, parágrafo único, do CPC. II - Trata-se de mandado de segurança impetrado por menor, representado por seu genitor, contra ato do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, em que requer o fornecimento de medicamento para o tratamento de doença denominada esclerose múltipla, sem que, para tanto, seja necessária a sua prescrição por parte de médico pertencente ao SUS, condição estabelecida pela Portaria no 14, de 18/04/01, de autoria do referido Secretário. III - A legitimação passiva, nos casos de mandado de segurança impetrado contra ato normativo de efeitos concretos, pertence ao responsável pela aplicação do ato inquinado como ilegal, no caso, o diretor do hospital que negou o fornecimento do aludido remédio. Precedentes: RMS no 15.258/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 14/02/05; MS no 158.98/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 23/06/03 e AGA no 438.766/MT, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 17/02/03. IV - Recurso especial provido, para determinar a extinção do processo sem julgamento de mérito, a teor do art. 267, inciso VI, do CPC. (REsp 599.705/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 07/11/2005, p. 89)” [grifado na transcrição]. E do Conselho Especial deste Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. [...] (Acórdão 983004, 20160020117126MSG, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/11/2016, publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 16/19)” [grifado na transcrição] Pelo exposto, concedo a derradeira oportunidade para que a impetrante indique especificamente a autoridade responsável pela alegada omissão no fornecimento do medicamento pleiteado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro